Tribunal: STF
Processo: ARE 1498321
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 19, fl. 2):



    “Aplicação da Lei n° 11.960/09 — Inadmissibilidade, quer por força do tempo da propositura da ação (tempus regit actum), quer em razão da declaração de inconstitucionalidade do preceito. 



    O artigo 33 do ADCTCF possibilitou ao Estado (sentido amplo) a liquidação dos precatórios pendentes da promulgação da última Carta Política em oito anos, mediante parcelas anuais, iguais e sucessivas, não incidindo juros no período, mas tão somente correção monetária de valor, salvo nova caracterização da mora solvendi. 



    Diferentemente, o artigo 78 do ADCT, acrescido pela EC 30/2.000, não consolidou a dívida, ao revés, determinou o seu pagamento pelo valor real, acrescido dos juros legais, de maneira que não há falar em ausência de juros compensatórios, pois estes integram a indenização e não são juros, sendo juros legais aqueles do art. 1.062 do CC ou do art. 161, §1º, do CTN, dependendo da natureza jurídica da dívida, consoante assinado no título judicial. 



    Tendo a sentença, transitada em julgado, fixado juros moratórios e compensatórios, a incidência do regramento do artigo 78 do ADCT não a modifica, até porque a única virtude da inovação é o respeito mínimo do título judicial.



    O art. 78 do ADCT teve sua eficácia suspensa pelo STF, de tal sorte que não há falar em subsunção à norma vinculante da Súmula n°. 17, por não se tratar de moratória constitucional. Nega-se provimento ao recurso interposto.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 22), foram rejeitados (Doc. 25).



    No RE (Doc. 30), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, caput, e XXIV, da CF/1988, bem como a SV 17 do STF, pois “afastou a aplicação de juros moratórios de 0,5% ao ano, entendendo que a Lei 11.969/2009, art. 54, aplicar-se-ia tão-somente às desapropriações ajuizadas após a sua vigência” (Doc. 30, fl. 2).



    Nessa linha, sustenta que “o princípio da justa indenização é também direcionado à expropriante, que só pode ser condenada a pagar aquilo que a lei considera justo. Como no presente caso os juros — que integram a indenização — foram fixados em percentual superior (o dobro) aquele legalmente estipulado, temos que o V. Acórdão acabou por violar o artigo 5º, XXIV, da CF/88 ” (Doc. 30, fl. 3).



    Aduz que ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, a Lei 11.960/2009 aplica-se aos processos já iniciados antes de sua vigência. “Assim, (…) a partir da vigência da lei 11.960/2009, art. 5º, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997, não é possível o cálculo de juros moratórias de 12% ao ano, devendo tais juros serem reduzidos para 6% ao ano, ou 0,5% ao mês, como já determinado pelo STF, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei” (Doc. 30, fl. 5). 



    Realça que o acórdão recorrido deve ser reformado também por violação à SV 17, “visto que autoriza a inclusão de juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1º da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante nº 17 do STF, que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição em 12 de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada)” (Doc. 30, fl. 5).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido para reduzir os juros moratórios “para 0,5% (meio por cento) ao mês - juros aplicados à caderneta de poupança (6%, ao ano) -, respeitado o interregno estipulado na Súmula Vinculante 17 do STF, com a correção calculada pelos índices da poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei Federal 9.494/97, conforme redação dada pelo art. 5º. da Lei Federal 11.969/2009” (Doc. 30, fl. 13). 



    Em contrarrazões sustenta-se, preliminarmente, a incidência de óbices processuais, postulando, no mérito, a manutenção do acórdão recorrido (Doc. 32). 



    Em seguida, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou o retorno dos autos à Turma julgadora a fim de proceder ao juízo de adequação ao Tema 905/STJ e ao Tema 810/STF. 



    Em juízo de retratação positivo, o Tribunal de origem adequou-se aos referidos precedentes vinculantes e deu parcial provimento à Apelação do Estado para reconhecer “a constitucionalidade de percentual de 6% dos juros compensatórios incidentes em ações de desapropriação a partir da imissão na posse do imóvel” (Doc. 40, fl. 7). Eis a ementa do julgado (Doc. 40, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no REsp n.º 1.495.1461MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Consectários legais. Juros compensatórios e moratórios que devem incidir sobre a diferença entre o valor depositado em juízo (oferta inicial e depósito complementar) e o montante fixado na sentença, nos termos do art. 15-A e 15-B do Decreto-Lei 3.365/41. Fixação dos juros compensatórios, que incidem a partir da imissão na posse, à taxa de 6% ao ano, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, na ADI n° 2332/DF. Proposta de Revisão do Tema nº 126 do STJ, nos moldes do decidido na ADI n° 2332/DF, com afixação da seguinte tese: "O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11/6/1997, data anterior à vigência da MP 1577/97". Mister a adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, para determinar a incidência das regras específicas para desapropriação. Recurso parcialmente provido.”



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário sob o fundamento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (Doc. 44, fl. 1).



    No Agravo (Doc. 58), a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta à Constituição Federal e reiterou argumentos referentes ao mérito do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional e devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Assim, preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 



    Assiste razão à parte recorrente.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 19, fls. 15-18):



    “Na desapropriação, quando ocorre a imissão provisória na posse, incidem os juros compensatórios, que integram a indenização do imóvel perdido, mas com foco na perda antecipada da posse, mas jamais são desqualificados como indenização. O que isso significa? A resposta é simples: integralizando os juros compensatórios à indenização, compõem eles o âmago do titulo executivo, não podendo se desassociar da própria indenização, azo pelo qual diferentemente da moratória, os compensatórios fluem em continuação, ante a expressão valor real constante do caput do artigo 78 do ADCT. 



    A seu turno, por se tratar de financiamento, o Estado paga juros, juros estes legais, mui abaixo dos praticados pelo mercado, pois serão eles, se dívida comum, aqueles do artigo 1.062 do novo Código Civil, enquanto, na matéria tributária, os juros legais não serão de 6% ao ano, mas sim, de 1 % ao mês, ex vi da inteligência do parágrafo 1º do artigo 161 do Código Tributário Nacional, desde que assim tenha sido consignado no título judicial produzido originariamente, pois a coisa julgada não pode ser modificada. 



    Na realidade, a interpretação do artigo 78 do ADCT ~ depende da exata compreensão da norma expressa artigo 33 do mesmo ADCT, dado que a visão comparativa revela o singelo parcelamento do primeiro, com o reconhecimento da mora, e a moratória do segundo, com consolidação da dívida e afastamento da mora, móvel pelo qual nova inadimplência, na segunda hipótese, gera juros moratórios de novo, pois os primeiros extintos estão. 



    Assim se conclui da retidão dos juros moratórios e compensatórios, em respeito ao título judicial e à coisa julgada, não havendo, absolutamente, nada na Emenda Constitucional, que inovou com o artigo 78 do ADCT, que permita interpretação do julgado, ao revés, pois diferentemente do artigo 33 do ADCT, o 78 respeitou a coisa julgada em toda a sua extensão. 



    Ainda, cumpre observar que o parágrafo 12° do artigo 100 da Sexta Carta Republicana, na forma da inovação constitucional da Emenda Constitucional n° 62, que, novamente, faz pouco caso ao direito adquirido ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada, a exemplo do artigo 78 do ADCTCF (de eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal; ADI 2.356/DF), não guarda incidência na hipótese, vez que não se trata de atualização de valores de requisitório já expedido mas, de qualquer modo, se tal se sucedesse o malferimento a coisa julgada, que nada mais é do que o ato jurídico perfeito processual, que gera direito adquirido as partes mereceria consideração sob o viés incidental, de qualquer forma, como já se anotou, nem ao menos há subsunção de conceitos na hipótese, azo pelo qual o arrimo lançado é mero plus de ordem filosófica.



    Quanto a Súmula Vinculante n. 17 trata, exatamente, da matéria posta, sem se olvidar que o afastamento dos juros de mora, previstos no entendimento sumular vinculante diz respeito às parcelas adimplidas no prazo constitucional e, mesmo assim, diz respeito tão-só a moratória em vigor (artigo 33 do ADCTCF), na medida em que como já consignado a moratória/financiamento do artigo 78 do ADCTCF se encontra com eficácia suspensa (Cf. Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 2362 e 2356; Ministro Celso de Melo; suspensão do artigo 2º da EC no 30/2000, que introduziu o art. 78 no ADCT da Constituição de 1988; liminares publicadas em 19.05.2011), de tal sorte que não é possível fazer incidir o mandamento da Súmula n. 17 a ato que não se subsume.



    Por epítome, nada abona a tese sustentada pelo Estado, razão pela qual a negativa de provimento é de inteiro rigor, mantendo na íntegra o respeitável decisum exarado.”



    No julgamento do Tema 132 (RE 590.751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 



    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: 



     “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 



    Eis ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.”



    Além disso, o STF já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033- AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018)



    Acresça-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no AI 842.063-RG, de relatoria do Min. CEZAR PELUSO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 435), fixou tese no sentido de que:



    “É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.”



    O precedente ficou assim ementado:



    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1º-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.”



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE TEMAS 660 E 435 DO QUADRO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM OFENSA. QUESTÕES REMANESCENTES. REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. (omissis...)



    2. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. Orientação reafirmada pelo STF, no Agravo de Instrumento nº 842063, DJE de 01/09/2011 (Tema nº 435).



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    4. Agravo interno desprovido, mantida a devolução dos autos à Corte de origem, para que adote, conforme a situação dos Temas 660 e 435, do Quadro de Repercussão Geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.278.476-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021)



    Não se desconhece o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425 declarando a inconstitucionalidade do §12 do art. 100 da Constituição Federal na redação da EC 62/2009.



    No entanto, ficou assegurada a aplicabilidade da Lei 11.960/2009 e do art. 100, § 12, da CF/1988, para fins de correção monetária, desde o início de sua vigência até 25/3/2015, relativamente aos precatórios pagos ou expeditos até essa data.



    Essa diretriz tem em vista assegurar o princípio da isonomia, a fim de que não se dê tratamento diferenciado em relação a todos aqueles para os quais incidiu a modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para a fim de determinar que os juros moratórios sejam calculados pela TR, nos termos do art. 1°-F, da Lei Federal 9.494/97, conforme redação dada pelo art. 5° da Lei Federal 11.960/2009, desde o início de sua vigência até 25/3/2015; bem como para determinar a exclusão dos juros moratórios sobre as parcelas adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, nos termos das teses de repercussão geral fixadas nos Temas 132 e 1037. 



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente